Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-16.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. Ausência de impugnação dos fundamentos da r. sentença que dizem respeito aos seguintes temas: (a) legitimidade passiva da Corré, (b) impossibilidade de conhecimento do pedido de indenização por danos morais, (c) inobservância da forma de pagamento das despesas condominiais pelo Corréu, que somente efetuou depósitos bancários, (d) ausência de má-fé do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. Ausência de impugnação dos fundamentos da r. sentença que dizem respeito aos seguintes temas: (a) legitimidade passiva da Corré, (b) impossibilidade de conhecimento do pedido de indenização por danos morais, (c) inobservância da forma de pagamento das despesas condominiais pelo Corréu, que somente efetuou depósitos bancários, (d) ausência de má-fé do Autor na cobrança. Falta de interesse recursal, pelo descumprimento do princípio da dialeticidade. Cerceamento de defesa dos Réus pela impossibilidade de produção de provas documentais. Inocorrência. Provas pré-constituídas e que deveriam ter instruído a contestação e a reconvenção dos Réus. Causa de pedir inicial comprovada, qual seja, o Corréu, ALBINO, eleito síndico, expressamente renunciou à isenção do pagamento de despesas condominiais, em assembleia realizada em 2012. Quebra da boa-fé objetiva ao negar a possibilidade de deliberação do tema em assembleia, já que se tratou de decisão pessoal anunciada expressamente na ata assemblear. Reconvenção acolhida em parte, no que tange ao abatimento de valores comprovadamente já pagos do montante total, o que causa necessária reconsideração da distribuição dos ônus de sucumbência. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001294-16.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes ALBINO DE PAULA NETO e ROSILENE APARECIDA
FELICIANO DE PAULA, é apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL
PARQUE TAMBORÉ..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1001294-16.2015.8.26.0529ldDnf

Voto
no
33570
2
Apelação Cível no 1001294-16.2015.8.26.0529
Apelantes/Réus:
ALBINO DE PAULA NETO e ROSILENE
APARECIDA FELICIANO DE PAULA
Apelado/Autor:
CONDOMÍNIO PARQUE TAMBORÉ
MM.a Juíza de Direito: Graciella Lorenzo Salzman
Comarca de Santana de Parnaíba
Voto no 33570
AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. Ausência
de impugnação dos fundamentos da r. sentença que dizem respeito
aos seguintes temas: (a) legitimidade passiva da Corré, (b)
impossibilidade de conhecimento do pedido de indenização por danos
morais, (c) inobservância da forma de pagamento das despesas
condominiais pelo Corréu, que somente efetuou depósitos bancários,
(d) ausência de má-fé do Autor na cobrança. Falta de interesse
recursal, pelo descumprimento do princípio da dialeticidade.
Cerceamento de defesa dos Réus pela impossibilidade de produção de
provas documentais. Inocorrência. Provas pré-constituídas e que
deveriam ter instruído a contestação e a reconvenção dos Réus. Causa
de pedir inicial comprovada, qual seja, o Corréu, ALBINO, eleito
síndico, expressamente renunciou à isenção do pagamento de
despesas condominiais, em assembleia realizada em 2012. Quebra da
boa-fé objetiva ao negar a possibilidade de deliberação do tema em
assembleia, já que se tratou de decisão pessoal anunciada
expressamente na ata assemblear. Reconvenção acolhida em parte, no
que tange ao abatimento de valores comprovadamente já pagos do
montante total, o que causa necessária reconsideração da distribuição
dos
ônus
de
sucumbência.

RECURSO
DOS
RÉUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança de débitos
condominiais” (e-fls. 01/06) ajuizada por CONDOMÍNIO PARQUE TAMBORÉ contra
ALBINO DE PAULA NETO e ROSILENE APARECIDA FELICIANO DE PAULA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1001294-16.2015.8.26.0529ldDnf

Voto
no
33570
3
julgada parcialmente procedente pela r. sentença, que também julgou
improcedente a reconvenção dos Réus (e-fls. 717/724 e 819/821), cujo relatório
adoto, condenando os Réus ao pagamento das despesas condominiais cobradas no
período no qual o Corréu ALBINO se isentou indevidamente do pagamento,
descontados os valores comprovadamente já pagos, tudo a ser apurado em fase de
liquidação de sentença, fixando os honorários das partes em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformados, os Réus interpuseram recurso
de apelação (e-fls. 824/841), suscitando preliminar de cerceamento de defesa, pela
impossibilidade de produção de provas documentais, bem como ilegitimidade
passiva “ad causam” da Corré ROSILENE, já que a discussão dos autos limita-se às
cotas de isenção do síndico, Corréu ALBINO. Quanto ao mérito, aduziu que
assembleia de eleição de síndico não poderia deliberar sobre renúncia à isenção,
mesmo porque tal questão foi suscitada ao final da reunião, quando já esvaziada de
pessoas (minoria presente apenas), detendo o Corréu ALBINO a maioria das
procurações dos condôminos. Afirmou que os pagamentos efetuados devem ser
considerados regulares, já que depósitos bancários apresentam descrição do
pagamento e do pagador, devendo-se considerar que o Autor tem dever de
restituição, em dobro, dos valores pagos, bem como de indenizar danos morais ao
Corréu.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
842) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões (e-fls. 844/881).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de
despesas condominiais e improcedente a reconvenção.
O presente recurso de apelação não pode ser
conhecido em sua maior parte, porém, na parte conhecida, merece parcial
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1001294-16.2015.8.26.0529ldDnf

Voto
no
33570
4
A
causa
de
pedir
inicial
repousava,
basicamente, no fato de que, reeleito síndico o Corréu ALBINO, em assembleia
condominial realizada em 2012, renunciou expressamente ao benefício de isenção
do pagamento das despesas condominiais, contudo, ao arrepio de tal renúncia,
deixou de pagar diversos valores devidos no período subsequente (em 2013 e
2014).
Os Réus apresentaram contestação (e-fls.
118/144) e reconvenção (e-fls. 208/222), suscitando ilegitimidade passiva da Corré
ROSILENE e, no mais, impossibilidade de deliberação assemblear sobre tema não
envolvido no edital de convocação, pagamento anterior, pelos Corréus, de valores
cobrados pelo Autor, por meio de depósitos bancários (comunicando-se tal fato ao
condomínio por meio de notificação extrajudicial); sendo que, por cobrar de má-fé,
deveria o Autor restituir em dobro tais importâncias, bem como indenizar por danos
morais (pedido feito somente em contestação) o ex-síndico.
A
r.
sentença prolatada, por sua vez,
apresentou a seguinte fundamentação: (a) a Corré ROSILEINE é parte passiva
legítima para a cobrança de despesas condominiais, uma vez que figura na
condição de coproprietária da unidade; (b) houve expressa renúncia ao benefício de
isenção de pagamento de despesas condominiais pelo Corréu; (c) não houve prova
do pagamento da integralidade dos valores cobrados pelo Autor; (d) meros
pagamentos difusos, realizados por meio de depósitos bancários, não cumprem a
formalidade de pagamento das despesas condominiais; (e) os pagamentos
previamente realizados pelo Corréu ALBINO que tenham prova cabal nos autos,
devem ser abatidos do valor total devido ao Autor; (d) não houve má-fé na cobrança
efetuada pelo Condomínio; (e) não se pode conhecer do pedido de indenização por
danos morais, eis que formulado indevidamente como pedido contraposto na
contestação.
Ora, em primeiro lugar, então, observe-se que
há falta de interesse recursal dos Réus em grande parte de seu recurso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1001294-16.2015.8.26.0529ldDnf

Voto
no
33570
5
descumprimento do princípio da dialeticidade.
Conforme é sabido, para que qualquer recurso
possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento de diversos
requisitos legais. Estes conhecidos como requisitos de admissibilidade recursal,
dentre os quais se insere o da “regularidade formal”. É dizer: o recorrente deve
apresentar, quando da interposição de sua apelação, as respectivas razões de seu
recurso que possam levar à reforma da r. sentença recorrida (art. 1.010, III, do
Código de Processo Civil), sob pena de inadmissibilidade por ausência de
regularidade formal, respeitando-se, por conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio da
dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se com a
necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por
que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou
reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior salienta
que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da
decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso
visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é
necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da
referida decisão judicial”.2
Na hipótese dos autos, pois, os Réus
simplesmente ignoraram os fundamentos da r. sentença quanto à ilegitimidade da
Corré ROSELEINE; quanto à forma incorreta de pagamento de despesas
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 5. p.
30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1001294-16.2015.8.26.0529ldDnf

Voto
no
33570
6
condominiais por meio de depósitos, mas, por outro lado, que tais pagamentos, se
comprovados, serão abatidos do montante devido após liquidação de sentença e do
fato de que não se pode conhecer do pedido de indenização por danos morais. Não
apresentaram os motivos pelos quais os entendimentos apresentados pelo MM.
Juízo “a quo” não se aplicariam e porque as provas nas quais lastreados estariam
erradas, o que denota patente falta de interesse recursal.
Quanto ao cerceamento de defesa alegado,
por sua vez, além de não indicarem o objeto expresso e determinado para o qual se
destinaria prova documental, tem-se que o momento adequado de apresentação de
tal modalidade de prova é a defesa, já que se tratam todos de documentos pré-
constituídos e relativos a fatos já lançados ou na petição inicial ou na própria
defesa.
No mais, deixaram de indicar os Réus o motivo
pelos quais não teriam podido acessar ou trazer aos autos tais documentos (não
declinados, repita-se, individualmente) no momento adequado. E, dessa forma, não
se pode reconhecer nenhum vício no trâmite processual.
A causa de pedir inicial restou devidamente
comprovada nos autos, inclusive pela simples leitura expressa da ata da assembleia
geral ordinária realizada em 06.DEZ.2012 (e-fls. 48/49), da qual constou
expressamente:
“(...) O síndico eleito abriu mão da isenção da
contribuição da cota condominial ordinária, portanto contribuirá normalmente com a cota
condominial.”
Ora, vai contra a boa-fé que se exige em
qualquer relação jurídica, que o Corréu ALBINO tenha expressamente consentido
que tal renúncia constasse em ata assemblear e, depois, venha alegar que a
assembleia não podia deliberar sobre o tema. Mesmo porque, não consta que se
insurgiu em momento algum em relação à realização e ao conteúdo decisório de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1001294-16.2015.8.26.0529ldDnf

Voto
no
33570
7
assembleia antes do inadimplemento perpetrado, inclusive assumindo as funções
de síndico.
No mais, não se tratou de deliberação ou
decisão dos condôminos, ao contrário do que pretendeu fazer crer o Corréu, mas de
decisão sua, unilateral, de renúncia de direitos, o que, portanto, faz com que não
sejam relevantes os argumentos de decisão por minoria, sobre tema não constante
no edital de convocação da assembleia.
Por outro lado, tem-se que parte do pedido
reconvencional foi acatado, já que, conforme constou na r. sentença prolatada, os
valores pagos efetivamente pelo Corréu ALBINO e que se encontrem cabalmente
comprovados nos autos deverão ser abatidos do montante principal devido ao
Autor, em sede de liquidação de sentença.
Tal fato faz com que a reconvenção tenha sido
parcialmente procedente, devendo-se, pois reformar a r. sentença apenas no
tocante à distribuição e fixação dos ônus de sucumbência. Assim, na ação principal,
devem as partes pagar metade, cada qual, das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor
da causa atualizado e, na reconvenção, devem as partes, igualmente, pagar
metade, cada qual, das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa da
reconvenção atualizado.
Esclareça-se, apenas, que os Réus são
beneficiários da Justiça Gratuita (e-fls. 715) e, dessa forma, tais benefícios devem
ser observados, inclusive diante do provimento jurisdicional ora colimado.
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE e,
na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelos Réus, para REFORMAR EM PARTE a r. sentença e CONDENAR
as partes, na ação principal, ao pagamento de metade, cada qual, das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1001294-16.2015.8.26.0529ldDnf

Voto
no
33570
8
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado e, na reconvenção, ao
pagamento de metade, cada qual, das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa
da reconvenção atualizado. No mais fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora